Tribunal: TJPA
Processo: 0800198-60.2020.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800198-60.2020.8.14.0091

APELANTE: GILBERTO MORAES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 1º, DO CP.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE.
O depoimento prestado pela vítima na fase investigativa, aliado ao depoimento consistente da testemunha policial – colhido tanto na fase inquisitorial quanto em juízo –, que participou das diligências que culminaram na prisão do apelante em flagrante, ainda na posse do bem subtraído, mostraram-se coerentes e coesos, confirmando os termos da denúncia. Restou demonstrado que o apelante, após arrombar o portão, subtraiu do interior da residência da vítima 9 (nove) pernamancas de cupiúba. Não há, portanto, que se falar em ausência de provas, pois, conforme a jurisprudência consolidada, a palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio assume especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. IMPOSSIBILIDADE
.
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, os requisitos para a aplicação do princípio da bagatela são: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso dos autos, o acusado furtou 9 pernamancas da residência da vítima, sendo inaplicável o princípio da insignificância, uma vez que o valor dos bens furtados supera o parâmetro de 10% do salário-mínimo vigente à época, critério adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para aferir a relevância da lesão patrimonial. Ademais, ainda que o objeto tenha sido restituído à vítima, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do Tema 1.205 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que
"a restituição do bem subtraído, por si só, não impede a tipicidade da conduta no crime de furto, nem constitui fundamento suficiente para o reconhecimento do princípio da insignificância."

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
. IMPOSSIBILIDADE.
No processo penal, ainda que o réu seja considerado pobre na forma da lei, não é assegurada a isenção das custas processuais, mas apenas a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da sentença final. Decorrido esse prazo, caso o apelante permaneça sem condições financeiras de quitar o débito, a obrigação restará prescrita.

Precedentes do STJ.

DA MATÉRIA PREQUESTIONADA.

Para fins de prequestionamento, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente seu posicionamento em relação às matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
24

de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
GILBERTO MORAES DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública, visando à reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Salvaterra/PA
(ID nº 20251765), que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Narrou a denúncia
(ID nº 20251592), que no dia 12 de outubro de 2020, por volta das 00h30min, o denunciado GILBERTO MORAES DOS SANTOS subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante rompimento de obstáculo, a saber 9 (nove) pernamancas de madeira de cupiúba, medindo 4 (quatro metros) cada uma, pertencentes à vítima Patrícia Gonçalves, após arrombar o portão da residência desta.

Segundo costa nos autos de prisão em flagrante, a vítima teve o portão de sua casa arrombado na madruga, bem como o acusado foi visto saindo do imóvel da ofendida levando os referidos objetos.

Os policiais militares Sebastião Ribeiro Pantoja e Luis Cleber Gonçalves de Novaes foram acionados pela vítima, que relatou o ocorrido e informou que vizinhos haviam visto o acusado com a
res furtiva
e indicado sua residência. Ao chegarem ao local, o apelante mostrou aos policiais onde havia ocultado os objetos furtados, que estavam escondidos em um terreno próximo.

Em sede policial o acusado confessou os fatos narrados.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
Gilberto Moraes dos Santos
como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, Inciso I, do CPB.

Em (ID nº 20251595), recebimento da denúncia em 07/01/2021;

Em (ID nº 20251743), Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 14/09/2021;

Em
Sentença
, (ID nº 20251765), o magistrado
julgou parcialmente procedente
a Denúncia, para
condenar GILBERTO MORAES DOS SANTOS

como incurso no art. 155, § 1º, do CPB.

Em razões recursais
(ID nº 20251772), a Defesa do apelante pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância. Requer, ainda, a confirmação da gratuidade das custas recursais, e, por fim, o prequestionamento de todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais supra arguidas.

Em sede de contrarrazões
(ID nº 20251775), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto pelo apelante, devendo a sentença ser mantida na sua totalidade.

Nesta instância superior
(ID nº 21788506), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Como dito, trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
GILBERTO MORAES DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública, visando à reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Salvaterra/PA
(ID nº 20251765), que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do
recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

A defesa requer a absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas, sob o argumento de que o processo se baseou exclusivamente em indícios e elementos informativos colhidos na fase policial, sem sua devida repetição em juízo. Sustenta que, durante a instrução processual, apenas um policial foi ouvido, limitando-se a relatar o que lhe fora informado pela vítima. Além disso, aponta a ausência injustificada da vítima na audiência de instrução, o que, segundo a defesa, comprometeria a validade da condenação.

Adianto que, apesar dos argumentos defensivos quanto aos elementos informativos terem sido colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, as provas constantes nos autos demonstram, de forma clara e segura, que o apelante praticou a conduta descrita na denúncia, afastando qualquer possibilidade de absolvição. Assim, o pedido de reforma da decisão, sob a alegação de ausência de provas de sua participação no delito, não merece acolhimento, pois, após detida análise dos elementos probatórios, restou devidamente comprovada não apenas a ocorrência do crime, mas também a efetiva participação do apelante na conduta tipificada no art. 155, § 1º, do Código Penal.

Vejamos então os elementos de prova que levaram ao convencimento do magistrado: o depoimento prestado em juízo pela testemunha Sebastião, policial militar que participou da prisão em flagrante e confirmou a localização da
res furtiva
na residência do apelante, registrada em termo de apreensão e entregue à vítima; o depoimento colhido em juízo; e o fato de a madeira subtraída ter sido encontrada na posse do acusado logo após a subtração, comprovando a autoria e a materialidade do delito.

Outrossim, embora a defesa alegue que a única testemunha policial ouvida em juízo teria apenas reproduzido informações fornecidas pela vítima, o conjunto probatório demonstra o contrário. A referida testemunha declarou em juízo que esteve no local dos fatos e, em seguida, deslocou-se até a residência do acusado, juntamente com outro policial. Na ocasião, o acusado confessou o crime e indicou o local onde havia escondido a
res furtiva
.

Em depoimento prestado perante o Juízo, a testemunha
Sebastião

Ribeiro Pantoja,
policial militar,

relatou

(ID nº 20251743):

“...que conhece a vítima; que conhecia o réu por suposta participação em outros crimes; que estava de serviço e recebeu ligação de que alguém tinha furtado madeiras; que foram até o local e a vítima lhes disse que teria sido o Gilberto, réu;
que foram até o réu, tendo encontrado com ele próximo à residência; que ele confessou ter pego as madeiras; que ele apontou o local onde se encontrava a madeira; que a madeira não foi levada até a delegacia, por ser muito grande, sendo entregue diretamente à vítima
; que para realizar o furto, ele teve que entrar na casa da vítima, à noite; que a casa dela estava em reforma; que tinha suspeita da participação dele em outros crimes, mas nada confirmado; que confirma que o réu confessou o delito e apontou aos policiais o local onde se encontrava o bem furtado.”
(Grifei)

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado por tal agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange ao pleito de absolvição dos delitos, o acórdão combatido, ao manter a condenação por tráfico de drogas e receptação, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática dos crimes, constando dos autos que o réu, preso em flagrante, mantinha em depósito porções de maconha, crack e cocaína, e, também, recebeu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime (no caso, uma esmilhadeira elétrica). 2. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição dos delitos seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
3. Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2397919 SP 2023/0223776-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2023)

(GRIFEI).

Frisa-se que, ainda que a vítima não tenha corroborado perante o juízo o depoimento prestado na fase inquisitorial, este restou confirmado por outros meios de prova, notadamente pelo depoimento do policial militar que, em sede de instrução, detalhou a dinâmica dos fatos. Além disso, há a confissão do próprio recorrido na fase inquisitorial, confirmando a autoria do crime (ID nº 20251580, fl. 11).

Por oportuno, transcrevo o depoimento da vítima,
Patrícia Gonçalves,
prestado perante a autoridade policial (ID 20251580, fl-08):

“...Que teve o portão de sua residência que está em construção arrombado, de onde furtaram (uma) dúzia de perna mancas da marca cupiúba, segundo a declarante vizinhos próximos relataram ter visto o nacional GILBERTO MORAES DOS SANTOS, carregando as pernas mancas em um carrinho de mão que pertenciam para a declarante; que imediatamente a declarante chamou a Polícia Militar, estes foram até o endereço de Gilberto, e ao abordar o mesmo este confessou o crime, logo foram devolvidas para a declarante apenas (09) pernamancas, e Gilberto foi conduzido para esta delegacia”

É cediço
que as provas produzidas em Inquérito são admissíveis para fundamentar a condenação, desde que corroboradas por outras provas disponibilizadas durante a instrução criminal. Vejamos:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de furto qualificado. Pedido de absolvição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” ( HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux).
2. O Supremo Tribunal Federa já decidiu que o “livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo” ( RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux).

3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II, do Código Penal. Situação concreta em que, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça, “as instâncias de origem se basearam para condenação nas provas orais – depoimento das testemunhos e dos policiais –, produzidas em juízo, somada aos termos da confissão na fase extrajudicial”.
Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 224437 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/04/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023) (GRIFEI).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal.
2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. 3. (...).

4. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício, para reconhecer a atenuante do art. 65, I, do CP. (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) (
GRIFEI
).

Destaco que o depoimento da vítima colhido na fase investigativa e os depoimentos prestados pela testemunha policial, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, se mantiveram coerentes e confirmam os termos da denúncia. Conforme apurado, o apelante arrombou o portão do imóvel da vítima e subtraiu do seu interior 9 (nove) pernamancas de cupiúba, sendo preso em flagrante ainda na posse do bem subtraído. Tais elementos afastam qualquer alegação de insuficiência probatória, uma vez que as informações foram corroboradas em juízo pela testemunha policial.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer a responsabilidade do apelante pelo crime de qualificado, praticado durante o repouso noturno, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o a sentença em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, II DO CP. APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL QUE, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, DEU PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL PARA CONDENAR O REQUERENTE COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 157, § 2º, II, DO CP, A UMA PENA DE 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA. PRETENSÃO DO REQUERENTE NO SENTIDO DA DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA QUE LHE FOI IMPOSTA NA 2ª INSTÂNCIA SOB A FUNDAMENTAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO FOI BASEADA APENAS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, NÃO TENDO SEQUER A VÍTIMA COMPARECIDO PARA PRESTAR DEPOIMENTO EM JUÍZO, SENDO-LHE IMPUTADA UMA PENA MUITO ALTA E DESPROPORCIONAL, CONSIDERANDO-SE QUE O REQUERENTE É PRIMÁRIO, COM ENDEREÇO FIXO E NÃO HOUVE QUALQUER LESÃO À VÍTIMA DO FURTO.
AINDA QUE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA O ORA REQUERENTE TENHA RESTADO ABSOLVIDO, CERTO É QUE A DECISÃO COLEGIADA DA 3ª CÂMARA CRIMINAL NÃO DESPREZOU AS EVIDÊNCIAS CONTIDAS NOS AUTOS, AO CONTRÁRIO DISSO, BASEOU-SE ELA NO ÂMBITO DAS PROVAS COLIGIDAS, ANALISANDO DE MANEIRA PORMENORIZADA A MATERIALIDADE E AUTORIA, AO LONGO DA INSTRUÇÃO, SENDO QUE A PRÁTICA DELITIVA RESTOU COMPROVADA DIANTE DO MOSAICO PROBATÓRIO, INCLUINDO-SE, NESTE ASPECTO, AS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INVESTIGATIVA, PORÉM NÃO SE RESTRINGINDO A ELA, ENCONTRANDO-SE PACIFICADO O ENTENDIMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO NÃO PODE SER BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS EXTRAJUDICIALMENTE, NADA OBSTANDO QUE ELES SEJAM CONSIDERADOS SE CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. É CEDIÇO QUE EM SE TRATANDO DE CRIMES PATRIMONIAIS, JÁ SE EDIFICOU, TANTO NA DOUTRINA QUANTO NA JURISPRUDÊNCIA, QUE A PALAVRA DA VÍTIMA É PRECIOSA E CAPAZ SIM DE NÃO SÓ IDENTIFICAR O ROUBADOR, COMO AINDA, VALER DE CERTEZA PARA EFEITOS DE CONDENAÇÃO. CABE DESTACAR, QUE A CONDENAÇÃO DO ORA REQUERENTE TEVE POR BASE NÃO SÓ AS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL, MAS TAMBÉM, NOS DEPOIMENTOS, EM JUÍZO, DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELE E CORRÉUS, ASSIM COMO, DA RECUPERAÇÃO DOS BENS ROUBADOS DA VÍTIMA. (...).
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO REVISIONAL. (TJ-RJ - RVCR: 00890064720228190000 202205301595, Relator: Des(a). SIDNEY ROSA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, QUARTO GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 08/02/2023) (
GRIFEI
).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

DA ABSOLVIÇÃO
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
:

Neste ponto, a pretensão recursal limita-se à absolvição com fundamento no princípio da insignificância, sob a alegação de que o bem furtado foi imediatamente restituído à vítima, não tendo causado qualquer prejuízo à ofendida.

Desde logo, adianto que a pretensão recursal enfocada não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O objetivo colimado pelo princípio da insignificância é afastar do campo de incidência da lei penal as situações consideradas “
bagatela
”, isto é, casos leves e de reduzida importância, incapazes de implicar prejuízo relevante ao bem jurídico penalmente tutelado.

O princípio da insignificância, desse modo,

possui natureza subsidiária e fragmentária do direito penal,

constituindo-se em um instrumento profícuo para expungir do caso concreto injustiças derivadas de condenações lastreadas simplesmente na tipicidade formal, que consiste na perfeita adequação do comportamento do agente a determinado tipo penal.

É incontestável a aplicação do princípio da insignificância aos crimes patrimoniais praticados sem violência, a exemplo do delito de furto.

Ocorre que a aplicação do postulado deve observar requisitos erigidos pela jurisprudência brasileira, a saber:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de ser inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados supera o parâmetro de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, não podendo ser considerado ínfimo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM NÃO CONSIDERADO ÍNFIMO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REINCIDÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2.
Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferição da relevância da lesão patrimonial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3
. A prática de furto qualificado por concurso de agentes ou por reincidência evidencia a reprovabilidade do comportamento e justifica o afastamento do princípio da insignificância. 4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1897021 SP 2021/0165620-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022) (Grifei).

Ademais, ainda que o objeto tenha sido restituído à vítima, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.205 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
"a restituição do bem subtraído, por si só, não impede a tipicidade da conduta no crime de furto, nem constitui fundamento suficiente para o reconhecimento do princípio da insignificância."

Por tais fundamentos, rejeito a pretensão recursal absolutória.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA:

Requer o apelante a concessão do benefício

da justiça gratuita
.

O apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja considerado pobre na forma da lei, não é assegurada a isenção das custas processuais, mas apenas a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da sentença final. Decorrido esse prazo, caso o apelante permaneça sem condições financeiras de quitar o débito, a obrigação restará prescrita.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3
o
, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rei. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)
(GRIFEI).

"EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento
de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo
período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.
2. (...). 3. Agravo regimental improvido."
(STJ;
AgRg no Recurso Especial n°. 1.656.323 - SC; Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017)
(GRIFEI)
.

Desse modo, indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

MATÉRIA PREQUESTIONADA:

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de Apelação
, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/02/2025